Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706769-59.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: VALOR AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra a sentença que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VALOR AMBIENTAL LTDA contra ato da DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VINCULADA AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a ordem nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, para determinar a autoridade coatora que conceda vista do procedimento de Dispensa de Licitação - Proposta no 52/2020 – SLU/PRESI/DIAFI/GELIC/NULIC e autorize a extração de cópias. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009.” A Apelante sustenta que a negativa de acesso ao Processo Administrativo 00094-00005049/202072, relativo à contratação por Dispensa de Licitação 52/2020/SLU-DF, ocorreu apenas porque o procedimento, até então, encontrava-se em sua fase preparatória. Afirma que os documentos que compõem o processo de licitação, ou de sua dispensa, somente são acessíveis ao público após a edição do ato administrativo, ou seja, a partir da publicação do edital. Acrescenta que o acesso de terceiros aos atos preparatórios fere a isonomia entre os licitantes e antecipa a fase externa do certame. Conclui que a negativa de acesso ao processo administrativo na fase preparatória não viola a publicidade dos atos administrativos. Requer o provimento do recurso para que a ordem seja denegada. Sem preparo em razão da isenção legal. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a negativa de acesso a documentos públicos fere as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de violar os princípios da publicidade e transparência. Pugna pelo desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção (ID 29187634). É o relatório. O acesso da Apelada aos autos do Processo Administrativo 00094-00005049/2020-72, em cumprimento à liminar concedida, importa na perda do objeto do mandado de segurança. Com efeito, o fato de que a Apelada teve acesso e tirou cópias da documentação é juridicamente irreversível, de maneira que esgota o objeto da impetração e, por conseguinte, implica na prejudicialidade do recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator